Tribunal: TJMT
Processo: 1022090-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS
AGRAVADA: ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Campinápolis, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000752-69.2019.811.0110 impetrado por Oneide dos Santos de Paula, deferiu o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos advindos do Edital de convocação no 009/2019/Concurso Público 001/2018, bem como determinou ao Impetrado que expeça-se novo ato de convocação da Impetrante com a conseguinte reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária, devendo ainda comprovar o cumprimento da ordem quando da apresentação das informações.
Em suas razões recursais, o Município de Campinápolis sustentou que não houve nenhuma ilegalidade acometida pela autoridade impetrada a embasar a alegada lesão de direito líquido e certo.
Aduz que, a Impetrante/Agravada foi impedida de tomar posse em cargo público ante o não atendimento à convocação para apresentação com fins de tomar posse no cargo.
Assevera que, a convocação da agravada se deu logo após a homologação final do concurso, não havendo justificativa para que a agravante notifique por outro meio os candidatos, pois sequer houve longo transcurso de prazo entre o resultado final e a convocação. Ao contrário, passaram-se apenas 7 (sete) dias.
Argumenta que, a apresentação da agravada em data de 10-12-2019 (data do ajuizamento da ação) fora extemporânea e desrespeitou o edital do certame, bem como o Estatuto do Servidor Público do Município de Campinápolis-MT.
Conta que, em sede de Concurso Público vigora o princípio da vinculação ao edital, em que tanto os candidatos quanto a Administração Pública devem observar, estritamente as normas e condições previamente definidas.
Diz que, considerando que a candidata desrespeitou regra legal e constante do edital do certame e ao artigo 16, § 1o, do Estatuto do Servidor Público de Campinápolis-MT, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que convocou a agravada para sua investidura no cargo.
Afirma que, a agravante convocou os classificados 7 (sete) dias após o edital definitivo do resultado do certame, e não por longo período que justificasse a notificação pessoal ou por A.R da agravada para tomar posse no concurso a qual logrou êxito.
Diante desse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, suspendendo a decisão liminar até o julgamento do mérito.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, insurge-se o Agravante contra a decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança no 1000752-69.2019.811.0110, que deferiu o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos advindos do Edital de convocação no 009/2019/Concurso Público 001/2018, bem como determinou ao Impetrado que expeça-se novo ato de convocação da Impetrante com a conseguinte reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária, devendo ainda comprovar o cumprimento da ordem quando da apresentação das informações.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido.
Isso porque, constata-se pelos documentos acostados aos autos que a forma de comunicação realizada pela autoridade coatora foi o edital de Convocação no 009/2019/Concurso Público 001/2018, de 20 de fevereiro de 2019, que convocou os candidatos aprovados para o cargo de professor de Educação Infantil (dentre outros), para tomar posse no referido concurso (ID. no 112316988).
Com efeito, embora o agravante não tenha trazido aos autos, as devidas publicações, porém, efetuada pesquisas no Diário Oficial Eletrônico do Município, denota-se que a publicação do edital constando o resultado final do Concurso Público no 001/2018, foi realizado no dia 14-2-2019, Edição no 3.167, bem como que a publicação do edital de convocação no 009/2019/Concurso Público 001/2018, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 21-2-2019, Edição no 3.172, ou seja, a publicação dos atos administrativos referente a essa Seleção Pública ocorrera por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município.
Portanto, considerando que entre a data da homologação do resultado final (14-2-2019), e a data da convocação (21-2-2019), transcorreu-se lapso temporal de menos de um mês, ou seja, 7 (sete) dias, a priori, não vislumbro necessária a notificação pessoal da parte agravada para ciência de sua convocação, pois o referido prazo não enseja malferimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo ônus do candidato acompanhar as informações relativas ao certame.
Esse é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SERVIDOR - CONVOCAÇÃO PESSOAL PARA POSSE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA - DECURSO DE PRAZO - DESÍDIA.
1 - As formas corretas de convocação dos candidatos são aquelas expressas no Edital do concurso.
2 - Inexistindo previsão editalícia acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do recorrente, não há como determinar a posse daquele que não observou as normas claramente previstas no Edital do concurso.
3 - Segurança denegada.
(TJ-MG - MS: 10000130376908000 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTE QUALQUER MÁCULA À CONDUTA TOMADA PELA EDILIDADE. EFETIVA REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA CONVOCATÓRIA AO ENDEREÇO DO AUTOR. QUEDOU-SE INERTE O AUTOR EM TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A SUA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PÚBLICO EM REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CF/88, E DO ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 9.784/99. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação com vistas a reforma da sentença que entendeu pela improcedência do pleito autoral formulado em Ação de Obrigação de Fazer na qual intenta o autor a sua convocação, nomeação e posse em cargo público, ao argumento de que a correspondência encaminhada a sua residência foi recebida por terceira pessoa e não transmitida ao autor. Afirma que o lapso de tempo entre a realização da prova e a sua convocação requer da administração municipal todos os esforços em comunicar a convocação aos aprovados.
2. Segundo o artigo 37, da CF/88, a Administração Pública, em respeito ao princípio da publicidade, deve assegurar aos candidatos aprovados o amplo acesso às informações acerca de seus atos, de modo que os convocados possam, em tempo hábil, tomar as providências solicitadas pelo edital.
3. In casu, não houve transcurso de elevado lapso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do autor. Decerto, do cotejo dos autos, percebe-se que a homologação do certame deu-se em 06/11/2014 e a convocação do autor ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial do Município em 08/07/2015, portanto somente oito meses depois. Precedente.
4. Inexiste qualquer mácula à conduta tomada pela edilidade que efetivamente remeteu ao endereço do autor correspondência convocatória, quedando-se inerte o autor em tomar as providências necessárias à sua nomeação e posse no cargo público em referência.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 58, § 11 c/c art. 98, § 3o, do CPC). ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de dezembro de 2019 - RELATOR E PRESIDENTE. (Relator (a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; Comarca: Morada Nova; Órgão julgador: 3o Vara da Comarca de Morada Nova; Data do julgamento: 16/12/2019; Data de registro: 17/12/2019).
É certo que, quando decorre um lapso temporal muito grande entre a data da homologação do concurso e a data da nomeação, não se mostra viável que o candidato acompanhe diariamente as publicações promovidas pelo Executivo a fim de obter informações acerca do concurso.
Contudo, não é o caso dos autos.
Diante dessas considerações, entendo que tais argumentos bastam para a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, tenho que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora